Tribunal: TJDFT
Processo: 0721109-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721109-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Volkswagen S/A Agravado: Amanda Alves Melo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Volkswagen S/A contra o despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0711027-14.2021.8.07.0007, assim redigido: “Emende-se a petição inicial para: – complementar a qualificação da parte ré, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC. Caso os dados sejam desconhecidos, este fato deverá ser devidamente expresso na inicial; – juntar o contrato no 45974410, garantido por alienação fiduciária; – apresentar a Ata de eleição dos Diretores representantes do autor na procuração de ID. 95499897; – comprovar a notificação da mora ao devedor, por meio de correspondência entregue no endereço do contrato ou de outro, apresentado pela ré durante a relação contratual, de acordo com o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n.o 911/69, tendo em vista que o aviso de recebimento - AR retornou sem cumprimento por motivo "desconhecido" (ID. 95497739); Na hipótese de a comunicação ter sido efetuada mediante protesto do título por edital, comprove que tenha sido afixado no domicílio do réu ou publicado em jornal de grande circulação no mesmo local. Ressalto, no entanto, que o protesto do título apenas será hábil para comprovar a mora do devedor, se, nos termos do art. 15, da Lei 9492/97, tratar-se de desconhecida, com localização incerta ou ignorada, residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26904414), em síntese, que a mora do recorrido foi devidamente comprovada. Acrescenta que os dados apresentados em relação ao veículo são suficientes para o processamento da demanda, razão pela qual o pedido formulado está de acordo com a exigência prevista no Decreto-Lei no 911/1969. Argumenta que o envio da notificação para o endereço indicado pelo devedor e incluído no instrumento contratual é suficiente para o preenchimento do requisito da comprovação da mora. Também aduz que o protesto extrajudicial supre o aludido requisito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o processamento da demanda, com o subsequente deferimento da pretendida medida liminar de busca e apreensão, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26904415 e Id. 26904416). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, a despeito da peculiaridade de que a juntada de documentos fundamentais ou substanciais aos autos não constitua propriamente hipótese de emenda da petição inicial, senão de diligência a ser implementada pela parte (artigos 320 e 321, caput, in fine, e parágrafo único, ambos do CPC) o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar-se na existência de conteúdo decisório no caso ora em exame, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em análise, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese que alcance a controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documento indispensável (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969). A ausência de documento substancial é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 30 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator